Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-55.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013055-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILVA CONCEICAO DE CAMARGO - CPF: 299.670.151-87 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
, BANCÁRIO
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SERVIDOR PÚBLICO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada (2,25% ao mês e 31,10% ao ano). A apelante pleiteia a readequação dos juros à taxa média de mercado do BACEN à época da contratação (setembro/2021), bem como a devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes configura abusividade à luz dos parâmetros de mercado e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários, ainda que o princípio do pacta sunt servanda prevaleça, quando caracterizada abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

A simples estipulação de juros acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo admitido um acréscimo razoável, geralmente até uma vez e meia a média, salvo demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

A taxa contratada de 2,25% ao mês, embora superior à média de 1,51% apurada na data da contratação (30/09/2021), não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado, não restando caracterizada abusividade.

A modalidade de empréstimo consignado, por apresentar menor risco à instituição financeira devido ao desconto em folha, pode justificar taxas mais baixas; contudo, não houve comprovação de vantagem excessiva ou circunstâncias excepcionais que autorizem a intervenção judicial.

O STJ firmou entendimento de que o reconhecimento da abusividade da taxa contratual exige análise concreta das condições do contrato e da operação financeira, sendo insuficiente a mera superação aritmética da média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado superior à taxa média de mercado não caracteriza abusividade quando não ultrapassa o limite de uma vez e meia a média divulgada pelo BACEN.

A análise da abusividade dos juros deve considerar as circunstâncias concretas do contrato, sendo insuficiente a simples divergência percentual em relação à taxa média de mercado.

É válida a taxa de 2,25% ao mês em contrato de empréstimo consignado firmado em setembro/2021, diante da média de 1,51% ao mês então vigente, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010; CDC,
arts
. 6º, IV e V, e 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; TJMT,
ApC
1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1013055-55.2024.8.11.0041

DILVA CONCEICAO DE CAMARGO X BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DILVA CONCEIÇÃO DE CAMARGO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada pela apelante em face do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S
/
A.
Por conseguinte,
condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade
(
art. 98, § 3º, do CPC
)
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo e, consequentemente, determinada sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos pelo IGP-M/FGV.

S
ustenta que o contrato de empréstimo consignado
celebrado
em setembro
/
2021, apresenta juros remuneratórios abusivos, fixados em 2,25%
am.
e 31,10% ao ano.

Argumenta que, conforme tabela do Banco Central do Brasil, a taxa média para operações de crédito pessoal consignado na época da contratação era de apenas 1,38% ao mês, havendo, portanto, uma discrepância de 0,87% ao mês entre a taxa cobrada e a taxa média de mercado.

Alega que o banco está cobrando aproximadamente 60% a mais do que deveria todo mês, resultando em valor excessivamente oneroso.

Pondera que, embora o magistrado tenha considerado a taxa de 2,25% ao mês como sendo de mercado, esta está mais de 50% acima da média praticada pelo mercado (1,38% ao mês), o que configura abusividade.

Argumenta, ainda, que o fato de a taxa de juros entabulada não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo BACEN não impede o reconhecimento da abusividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citando especificamente o
AgInt
no REsp 1979175/RS.

Em suas contrarrazões (ID 298065391), o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando a legalidade das taxas de juros praticadas e a ausência de qualquer abusividade no contrato em discussão, bem como a legalidade da capitalização mensal de juros e da cobrança do IOF. Por fim, refuta a possibilidade de restituição de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Segundo o apelado, o recurso não deve ser conhecido porque a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos já expostos na petição inicial.

Após detida análise das razões recursais, verifico que, ao contrário do que sustenta o apelado, a apelante apresenta fundamentação específica contra os motivos que levaram o magistrado a quo a julgar improcedentes os pedidos iniciais, especialmente quanto à interpretação adotada sobre a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

A apelante impugna expressamente o entendimento adotado na sentença quanto à taxa média de mercado considerada para fins de verificação de eventual abusividade, apontando divergência específica quanto ao percentual indicado como referência pelo julgador. Ademais, apresenta argumentação jurídica que visa demonstrar o equívoco da interpretação adotada na sentença quanto aos critérios de aferição da abusividade das taxas contratuais.

Dessa forma, encontra-se devidamente atendido o requisito da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, pois a apelante expôs os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença, possibilitando o pleno exercício do contraditório pelo apelado, como, aliás, efetivamente ocorreu mediante apresentação de contrarrazões.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares,

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Inicialmente, observo que é inquestionável a aplicação do
CDC
às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes, conforme pacificado na jurisprudência pátria.

Quanto à possibilidade de revisão judicial dos contratos bancários, é igualmente pacífico o entendimento de que, embora válido o princípio do pacta sunt servanda, este não possui caráter absoluto, podendo o Poder Judiciário intervir para coibir eventuais abusos, especialmente nas relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor de produtos ou serviços.

A questão central a ser dirimida refere-se aos parâmetros adequados para aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários.

É assente na jurisprudência que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade. Da mesma forma, tem-se entendido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estabelecida pela Lei de Usura, sendo a taxa de juros pactuada, em regra, válida.

Contudo, admite-se a revisão judicial das taxas de juros contratadas quando verificada a abusividade em relação à taxa média de mercado. Nesse ponto, verifica-se uma divergência entre as partes quanto ao percentual que deveria ser considerado como taxa média de mercado para a modalidade contratual em questão, na época da celebração do negócio jurídico.

Não obstante, a apelante sustenta que o critério de uma vez e meia a taxa média não é absoluto, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo quando a taxa contratada não supera esse limite, é possível o reconhecimento da abusividade mediante análise das circunstâncias do caso concreto.

De fato, a definição da abusividade da taxa de juros não deve resultar da aplicação automática e irrefletida de um critério matemático, mas da análise criteriosa das particularidades do caso concreto, considerando diversos fatores, como as condições pessoais do contratante, o tipo de operação financeira, o risco envolvido, entre outros elementos relevantes.

No caso em apreço, verifica-se que as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal consignado em
30/09/
2021, no valor de R$ 5.119,97, a ser pago em 96 parcelas de R$ 134,00, com taxa de juros remuneratórios de 2,25% ao mês e 31,10% ao ano
(id 298065360).

A apelante sustenta que tais taxas são abusivas porque, segundo informa, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, à época da contratação, seria de 1,38% ao mês, conforme dados do Banco Central do Brasil.

O magistrado
a quo
, por sua vez, considerou, com base em consulta à tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, que a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas na modalidade crédito pessoal consignado total
.

Da consulta junto ao Banco Central, na modalidade de crédito pessoal consignado, na data da contratação (30/09/2021), figurou em 1,61% ao mês.

Portanto, com razão o Juízo a quo ao concluir
que a taxa pactuada de 2,25% ao mês não ultrapassava uma vez e meia a taxa média de mercado, razão pela qual não configuraria abusividade.

No caso em exame, trata-se de contrato de empréstimo consignado, modalidade que, por sua própria natureza, apresenta risco reduzido para a instituição financeira, uma vez que o pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento do mutuário, o que justificaria taxas mais módicas em comparação com outras modalidades de empréstimo.

Ademais, mesmo considerando a taxa média de 1,51% ao mês indicada na sentença, a taxa contratada de 2,25% ao mês representa um acréscimo de aproximadamente 49%, percentual que se mostra expressivo e potencialmente capaz de onerar excessivamente o consumidor ao longo do contrato.

Observa-se, ainda, que a apelante é funcionária pública municipal, circunstância que, a princípio, confere maior segurança à operação creditícia, por garantir estabilidade na fonte pagadora, o que também militaria em favor de taxas de juros mais módicas.

Diante desse contexto e considerando as peculiaridades do caso concreto,
tem-se que não
caracterizada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
.

Desse modo, inexiste abusividade, devendo ser mantido, em ambos os contratos, o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pel
a
apelante em favor do patrono
do apelado
em 2% (dois por cento) sobre o valor da
causa
, perfazendo o total de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC, diante da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025